Tribunal: TJMMG
Processo: 2000135-45.2023.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000135-45.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 17/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, conforme o art. 542 do CPPM, são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão conforme o princípio do livre convencimento motivado. - A parte embargante utilizou os embargos com a finalidade de rediscutir matérias já decididas, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 542 do CPPM. - Inexistem vícios no acórdão embargado que justifiquem a sua modificação ou integração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Frederico Lucas Meireles Assunção, Cb PM, em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara deste Tribunal, que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares suscitadas pelo embargante e, no mérito, também à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. Em suas razões recursais, a defesa alega que o acórdão embargado incorreu em omissões concernentes à não apreciação das alegações apresentadas pela defesa. Segundo a defesa, o acordão embargado rejeitou a preliminar de violação ao sistema acusatório com base no entendimento de que o juízo não está vinculado à manifestação absolutória do Ministério Público nas alegações finais; contudo, omitiu-se ao não enfrentar o ponto principal suscitado pela defesa, a saber, “a impossibilidade de condenação quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 não mais subsiste acusação formal em juízo, por expressa renúncia do Ministério Público à pretensão punitiva nas alegações finais”. Disse que a ausência de acusação formal e a expressa manifestação ministerial pela absolvição do embargante retiram o interesse acusatório e esvaziam o objeto do processo penal, sendo inadmissível que o Poder Judiciário substitua a função acusatória. Ademais, aduz que o r. acórdão foi omisso em relação à alegação de que a conduta imputada ao embargante configuraria manifestação política permitida, nos termos do artigo 36-A da Lei n. 9.504/97, hipótese que deslocaria a competência para a Justiça Eleitoral, conforme previsão do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Alega que o r. acórdão se limitou a afastar genericamente a tese de nulidade da prova audiovisual, sem analisar concretamente os argumentos relacionados à inexistência da cadeia de custódia formal e à ausência de perícia técnica, elementos imprescindíveis à verificação da ilicitude da prova audiovisual. Por fim, afirma que o acordão embargado deixou de enfrentar a tese de que a conduta do embargante não configuraria infração penal militar, especialmente porque se trata de manifestação legítima no contexto eleitoral, praticada por militar agregado, não existindo norma interna da corporação que o impeça de se manifestar politicamente. Com essas considerações requer que seja recebido e provido os presentes embargos de declaração e, ainda, que seja prequestionada a matéria suscitada (Evento 25). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Frederico Lucas Meireles Assunção, Cb PM, em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, também à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. Pois bem. Cumpre destacar que, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), podem ser opostos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão proferida. Da análise das razões recursais, percebe-se, ao contrário do que alegou o embargante, que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. Na realidade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o manifesto intento de rediscutir as matérias já decididas, especialmente no que se refere à violação do sistema acusatório, à incompetência da Justiça Militar, à violação da cadeia de custódia e ao erro de fato. Nesse sentido, confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. INEXISTENTE CONTRADIÇÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausência de contradição a ser sanada por embargos declaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF – Pet 11204ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n - DIVULG 25-09-2024 - PUBLIC 26-09-2024). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que não há necessidade de que o julgador impugne expressamente todas as teses suscitadas pela defesa, desde que fundamente suficientemente sua decisão com base no contexto probatório, o que se verifica no acórdão embargado acostado ao evento 18. A jurisprudência nesse sentido é pacífica, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICADA A TIPICIDADE DA CONDUTA. NATUREZA FORMAL DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO E DA AUSÊNCIA DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DOLO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. Assim, fica afastada a ilegalidade indicada. (...) (STJ - AgRg no AREsp n. 2.828.612/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 7. A decisão de origem não apresenta omissão, pois enfrentou suficientemente as questões levantadas pela defesa. 8. A jurisprudência do STJ permite a fundamentação per relationem, utilizada adequadamente no caso em questão. O inconformismo da parte com o resultado não configura omissão ou ausência de fundamentação. (...) (STJ - AgRg no AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024). EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.207202-9/003, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025) Dessa forma, não há dúvidas de que o acórdão embargado restou devidamente fundamentado, de acordo com o que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) de 1988, e, principalmente, encontra-se adstrito ao que preconiza o princípio do livre convencimento do julgador, não havendo qualquer vício ou defeito a ser sanado. Assim, tendo em vista que o provimento jurisdicional está em consonância aos ditames legais e não estando caracterizados os vícios previstos no art. 542 do CPPM, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribun.al de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 8 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator